Tribunal: TJDFT
Processo: 0005559-61.2017.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA. AUSÊNCIA DE DOLO HOMICIDA. DECISÃO DOS JURADOS CONFORME PROVA EXISTENTE NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DA NAMORADA DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA PRATICADA NA PRESENÇA DE CRIANÇAS. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos casos de processos submetidos ao Tribunal do Júri, é o termo, e não as razões, que delimita os fundamentos do apelo, razão pela qual é necessário conhecer as matérias relativas a todas as alíneas indicadas no termo recursal, ainda que ausente a fundamentação do inconformismo em relação a algumas delas.
2. Se não consta da ata de julgamento impugnação da Defesa sobre qualquer vício relativo de ordem procedimental em plenário, momento estabelecido pelo artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal, ocorre a preclusão sobre eventuais matérias atinentes à nulidade.
3. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz Presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do CPP.
4. A soberania dos veredictos só é renunciada em decisões que não encontram um mínimo de apoio no contexto probatório. Não há decisão manifestamente contrária às provas dos autos (alínea “d”) quando os jurados optam por uma das versões apresentadas, devidamente respaldada na prova coligida.
5. O fato de a vítima ter sido atingida em local de menor letalidade, não ensejando perigo de vida, e de o acusado ter se evadido do local em seguida não indica, por si só, ausência de dolo homicida, especialmente se constatado que ela foi golpeada na axila esquerda, região próxima a órgão vital do corpo (coração).
6. A prática do crime na presença de pessoa que mantém vínculo afetivo com a vítima (namorada) justifica maior reprovabilidade da conduta e, consequentemente, a avaliação negativa da culpabilidade.
7. Mostra-se adequada a valoração desfavorável das circunstâncias do crime diante da constatação de que o autor dos fatos entrou repentinamente da casa da namorada da vítima, pegou uma faca e a golpeou na frente de várias crianças, causando pânico e colocando em perigo os presentes, especialmente em face do seu estado ébrio. Ausência de bin in idem.
8. Fixada a pena provisória em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, na segunda etapa da dosimetria, a aplicação da fração máxima pela tentativa (2/3), resulta na pena definitiva de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, exatamente como consignado na sentença, não havendo que se falar em erro material.
9. Recurso conhecido e não provido.